Tribunal: TJSP
Processo: 1002627-61.2024.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a abusividade da taxa de juros prevista no contrato; (ii) a regularidade na

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a abusividade da taxa de juros prevista no contrato; (ii) a regularidade na cobrança de tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato; (iii) a abusividade na contratação do seguro prestamista. III. Razões de Decidir. 3. Capitalização de juros que não se verifica e, ainda que assim não fosse, lícita nos contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000, como na hipótese. 4. Taxa de juros média de mercado que não vincula os contratos aos índices divulgados nas respectivas datas de celebração. Referencial que, no caso concreto, não se desborda exageradamente dos índices efetivamente pactuados. 5. Tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato cuja validade é condicionada à efetiva prestação do serviço e à ausência de abusividade no valor cobrado, o que não se verificou no caso concreto. 6. A contratação do seguro prestamista foi feita de forma facultativa, com expressa anuência do consumidor e inexistiu comprovação de venda casada, em atenção à tese firmada no Tema Repetitivo 972 do C. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. IV. Dispositivo. 7. Recurso parcialmente provido.